Tribunal: TJES
Processo: 5002451-28.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002451-28.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIFERT - CENTRO AVANCADO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA - EPP
RECORRIDO: IZAEL SILVA BRITO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recebo os embargos de declaração, visto que tempestivos.

Do exame dos autos, não vislumbro caracterizadas as hipóteses legais de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada que possibilitem o acolhimento dos embargos de declaração.

Da análise do recurso interposto e da decisão do colegiado, constato que as questões pertinentes ao caso concreto em debate foram analisadas de forma adequada e coerente; portanto, ausentes as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1022 do CPC.

Ao que se deduz, o embargante requer, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida por esta Turma Recursal, o que é inadmissível nesta etapa processual, não sendo os embargos de declaração a via correta para a modificação do julgado.

Nelson Nery comenta a finalidade dos embargos de declaração:

Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim interativo ou aclaratório.

O ilustre processualista acrescenta:

Os Embargos de Declaração podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento da omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.

Diferentemente do alegado pelo embargante, não há a apontada omissão. O acórdão embargado analisou todas as questões levantadas pelo embargante;

Diante do exposto, desacolho os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.